Tribunal: CARF
Processo: 19515.001483/2009-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001483/2009-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.878 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
EDITORA BRASILIENSE LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2009
REVISÃO
DE
OFÍCIO.
COMPETÊNCIA
DA
AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA.
O Código Tributário Nacional dispõe, em seu art. 149, que o lançamento e
efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa. Já o inciso III do
art. 272 do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil (Portaria MF no
430/2017) preceitua que compete às Delegacias da Receita Federal do Brasil a
revisão de ofício de lançamentos. A competência legal do CARF para se
manifestar em processo de exigência fiscal está restrita à fase litigiosa, que não
se confunde com revisão de lançamento.
MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
DEIXAR DE PRESTAR À RECEITA FEDERAL AS INFORMAÇÕES
CADASTRAIS, CONTÁBEIS E FINANCEIRAS DE INTERESSE DA
MESMA.
A contribuinte deve atender a intimação para apresentar os documentos que
contenham as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da
Receita Federal, ou para prestar os esclarecimentos necessários à fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001483/2009-34
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.878 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001483/2009-34

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 124/143, interposto contra decisão da DRJ
em São Paulo/I de fls. 98/109, a qual julgou procedente o auto de infração lavrado por
descumprimento de obrigação acessória (deixar a empresa de prestar a RFB todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma, na forma por ela estabelecida, bem
como os esclarecimentos necessários à fiscalização – CFL 35), conforme descrito no AI
DEBCAD no 37.139.487-2, de fls. 02/08, consolidado em 08/05/2009, relativo a fato relacionado
ao ano-calendário 2004, com ciência da RECORRENTE em 11/05/2009, conforme assinatura no
próprio auto de infração (fl. 02).
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi aplicado no
valor de R$ 13.291,66, com fundamento legal nos arts. 92 e 102 da Lei no 8.212/1991, bem como
nos art. 283, II, “b” e art. 373 do Regulamento da Previdência Social (Decreto no 3.048/99).
Assim dispõe o Relatório Fiscal da Infração (fl. 05):
4. Em 06/02/2009, intimamos a empresa apresentar os documentos contábeis que
geraram as despesas lançadas na conta 510257-5 - DIREITOS AUTORAIS. Em
09/03/2009, intimamos a empresa a apresentar os contratos e os comprovantes relativo a
alguns pagamentos de Direitos Autorais lançados na contabilidade, os quais foram
relacionados em uma planilha anexada ao TIF. Todos os documentos solicitados foram
apresentados, com exceção do(s) documento(s) referente(s) ao pagamento escriturado
no livro Diário/2004, em fls. 183, com data de 30/09/2004, no valor de R$ 399.000,00,
com o histórico "Valor ref. Acerto de Direitos Autorais 09/04". Em 23/04/2009,
reintimamos o contribuinte a apresentar o referido comprovante de pagamento e/ou o
respectivo esclarecimento/justificativa, por escrito, assinado pelo representante legal.
Em resposta, a empresa informou que, após várias tentativas de localização do referido
documento, não conseguiu encontrá-lo dentro do prazo concedido pela fiscalização,
solicitando prorrogação do prazo para a apresentação do(s) documento(s).
5. Considerando que a empresa não apresentou o(s) referido(s) documento(s) em 60
dias, pois a primeira intimação ocorreu em 09/03/2009 e considerando que na
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF da empresa, não localizamos
a correspondente informação, destacando-se que os demais pagamentos de Direitos
Autorais contabilizados foram localizados na DIRF, com base no artigo 33, parágrafo
30, da Lei 8.212/91, consideramos o pagamento de R$ 399.000,00 como sendo
remuneração de empregados e portanto fato gerador de contribuições previdenciárias.
6. Em razão a falta de apresentação do(s) documento(s) que geraram o lançamento
contábil citado no item 4, a empresa infringiu o artigo 32, inciso III da Lei 8.212/91,
combinado com o artigo 225, inciso III do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto 3.048/99.
Por fim, consta no TEPF, que o presente procedimento fiscal resultou na lavratura
dos seguintes autos de infração em desfavor da RECORRENTE (fl. 34):

Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.878 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001483/2009-34

Impugnação
Devidamente intimada, a RECORRENTE, apresentou sua Impugnação de fls.
37/41, em 10/06/2009. Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada
pela DRJ em São Paulo I/SP, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente
relatório:
1— Os fatos e a fundamentação jurídica dos pedidos
Após relato dos fatos, alega que o AI lavrado não reúne condições mínimas de subsistir,
eis que a Impugnante não praticou qualquer ato, mesmo que omissivo, que permitisse à
autoridade fiscal considerá-lo afrontoso ao artigo 32, III, da Lei n° 8.212/91.
A Impugnante não deixou, em nenhum momento, de presta qualquer informação à
autoridade fiscal, durante a fiscalização empreendida, com que se mostrar descabida a
imposição de multa pautada no artigo 93 da Lei n° 8.212/91.
A Impugnante, na verdade, segundo consta do próprio Relatório Fiscal que acompanha
este Auto de Infração, informou a autoridade fiscal que não encontrou cópia do contrato
e do comprovante relacionado ao pagamento de R$ 399.000,00, realizado a título de
direitos autorais, e que, por essa razão, não os entregava à fiscalização.
Ora, se a Impugnante informou à autoridade fiscal que não tinha mais registros do
contrato relacionados a esta despesa, por certo cumpriu com exatidão o comando
prescrito pelo "caput" do artigo 32 da Lei n° 8.212/91, por certo prestou absolutamente
todas as informações que tinha a respeito do pagamento de R$ 399.000,00.
Logo, não houve omissão de qualquer informação, não houve infração, logo deve ser
anulada a penalidade aqui aplicada contra a Impugnante.
Se não pelo fundamento acima, deve ser anulado este Auto de Infração, porquanto não
consta do seu corpo demonstrativo de cálculo da multa imposta, o que, com ofensa aos
princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, impede a Impugnante de
se defender em relação ao quantum supostamente devido.
Caso não sejam acolhidos nenhum dos dois argumentos acima, o que só se admite pelo
princípio da eventualidade, deve-se, ao menos, determinar a redução do valor da multa
para o mínimo admitido pelo artigo 283 do Regulamento da Previdência Social, isto é,
R$ 636,17, já que não há qualquer fundamento que ampare o valor da multa imposta em
R$ 13.291,66.
II. Os pedidos
Diante do exposto, requer o acolhimento da impugnação em todos os seus termos, de tal
forma que seja reconhecida e declarada:
i. A nulidade do Auto de Infração, com o cancelamento da multa imposta, tendo em
vista que a Impugnante não deixou de prestar qualquer informação à Receita Federal do
Brasil ou porque, ao não indicar a forma de cálculo da multa imposta, não se permite o
exercício do seu direito de defesa na amplitude que lhe é garantida constitucionalmente;
Na eventual hipótese de não ser este o entendimento, requer-se, ao menos, seja acolhida
a presente impugnação a fim de que:
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.878 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001483/2009-34

ii. A multa imposta seja reduzida para R$ 636,17, valor mínimo disposto no artigo 283
do Regulamento da Previdência Social, já que não há qualquer fundamento que ampare
o valor da multa tal como imposta.
Em tempo, requer o julgamento conjunto dessa impugnação com aquelas apresentadas
contra os Autos de Infração n°37.185.580-2, n°37.185.581-O, n°37.185.582-9, e
37.185.583-7, tendo em vista a íntima ligação entre os fatos e as matérias versadas.
Por fim, pede para que todas as intimações e notificações provenientes deste processo
administrativo continuem sendo encaminhadas para o endereço de seu estabelecimento,
localizado na cidade de São Paulo, na Rua Mourato Coelho, 111 Pinheiros, CEP 05417-
010.
Em 26/02/2010, foi protocolizado o documento de fls. 63, acompanhado de Procuração,
e cópia de Atas Sumárias de Assembleia Geral Ordinária e de Assembleia Geral
Extraordinária realizadas em 12/08/2009, Primeira Alteração e Consolidação do
Contrato Social, fls. 64/89.
A empresa requer a juntada de cópia de seu último contrato social e da Procuração
anexa, a retificação de sua denominação para Editora Brasiliense Ltda., e a inclusão dos
advogados signatários, a fim de que recebam, com exclusividade, todas as intimações
relativas ao presente procedimento, sob pena de nulidade.
Informa como endereço para as intimações: Alameda Santos, 2441, 3° andar, cj. 31, São
Paulo/SP, CEP: 01419-002.
O contribuinte obteve vistas e retirou cópias de partes do processo em 08/04/2010, fls.
91.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em São Paulo I/SP julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 98/109):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 08/05/2009 a 08/05/2009
Ementa:
INFRAÇÃO.
DEIXAR
DE
PRESTAR
INFORMAÇÕES
CADASTRAIS,
FINANCEIRAS E CONTÁBEIS, BEM COMO
ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS À FISCALIZAÇÃO. Deixar a empresa de
prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de interesse da mesma, na forma por ela estabelecida, bem como
os esclarecimentos necessários à fiscalização, constitui infração à legislação
previdenciária.
MULTA. ATUALIZAÇÃO. PORTARIA. PREVISÃO LEGAL. O descumprimento da
obrigação de prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma, na forma por ela estabelecida,
bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização, enseja a lavratura do
competente Auto de Infração e da correspondente penalidade pecuniária prevista nos
artigos 92 e 102 da Lei n° 8.212/91, combinados com os artigos 283, inc. II, alínea e art.
373 do RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, encontrando-se amparada na própria
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.878 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001483/2009-34

legislação previdenciária a correção do valor das penalidades através de Portaria
Conjunta do Ministério da Previdência Social e Ministério da Fazenda.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. O Relatório Fiscal e os Anexos do
AI oferecem as condições necessárias para que o contribuinte conheça o procedimento
fiscal e apresente a sua defesa ao lançamento, estando discriminados, nestes, a situação
fática constatada e os dispositivos legais que amparam a autuação e a penalidade
aplicada.
JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. Inexiste
mandamento legal determinando julgamento simultâneo das impugnações, devendo a
decisão de primeira instância ser fundada com observância do princípio da celeridade do
julgamento.
CONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. VEDAÇÃO. No âmbito do processo
administrativo fiscal é vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação de lei ou
decreto sob fundamento de inconstitucionalidade.
SUJEITO PASSIVO. INTIMAÇÃO. Pertence à Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Administração Tributária - DERAT jurisdicionante do contribuinte a competência
para intimação de acórdão emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão DRJ, em 08/12/2010,
conforme AR de fls. 118, apresentou o recurso voluntário de fls. 124/143, em 07/01/2011.
Em suas razões, a RECORRENTE afirma que, por força do princípio da ampla
defesa que rege o presente processo, apresenta novos argumentos no sentido de postular pela
anulação do lançamento, sob a alegação da ocorrência de fato superveniente à impugnação.
Relata que foi constatada na auditoria uma série de desvios praticados pela ex-
sócia e diretora administrativa e financeira, sendo certo que o valor lançado às fls. 183 do Livro
Diário corresponde à parte dos recursos da RECORRENTE desviados pela ex-sócia. Afirma que,
na época da impugnação, não tinha levantado todas as provas dos desvios.
Além de atos de liberalidade vedados pelo art. 154, §2°, “a”, da Lei 6.404/76, a
ex-sócia, sem nenhuma autorização da assembleia de acionistas, usou bens e recursos financeiros
da RECORRENTE em proveito próprio e de terceiros, amigos e parentes, inclusive, tipificando a
conduta proibida pelo art. 154, § 2°, b, da Lei 6.404/76, e, por conta dessas condutas ilícitas,
foram causados severos prejuízos à RECORRENTE.
Informa que promoveu a exclusão da referida ex-sócia e ingressou, em 26 de maio
de 2010, com a Ação de Responsabilidade Civil Contra Administradora, processo n°
583.00.2010.148740-0, cuja cópia da inicial segue anexa.
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.878 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001483/2009-34

Assim, haja vista os desvios de dinheiro da empresa Recorrente, praticados pela
ex-sócia, tal fato descaracteriza o fato gerador presumido pelo D. Agente Fiscal e enseja a
anulação do presente auto, devendo ser adotados os procedimentos necessários para apuração das
infrações de ordem tributária cometidas pela ex-sócia administradora, consoante as regras de
direito aplicáveis à matéria.
Além do mais, a RECORRENTE postula, com base no princípio do contraditório,
da ampla defesa e em busca da verdade material, que o presente processo administrativo seja
baixado para diligências, para que se apure com maior detalhamento as questões trazidas à baila,
podendo ser levantados novos documentos, em observância ao art. 16, §4° do Decreto n°
70.235/72.
Ato contínuo, reitera que foi vítima de desvio de dinheiro praticado por sua ex-
sócia e Diretora Administrativa, ao tempo em que tenta trazer a responsabilidade tributária à ex-
sócia, com base no art. 135 e 137 do CTN, além de requerer que o lançamento seja revisto, pelo
fato da existência de dolo, fraude ou simulação, com base no art. 149 do CTN, que atribui o
poder-dever da autoridade administrativa nessa questão.
No mais, afirma reiterar os argumentos da Impugnação.

Informação de Parcelamento das Obrigações Principais.
O EPAR-PREV/DICAT/DERAT-SP apresentou despacho, à fl. 288, informando
que a RECORRENTE havia parcelado os DEBCADs 37.185.582-9, 37.185.580-2 e 37.185.581-
0 nos termos da Lei 11.941/2009, mas com rescisão por inadimplência em 23/05/2014. Desta
forma, encaminhou o caso para prosseguimento da cobrança, haja vista que o parcelamento
importou em confissão irretratável da dívida e consequente desistência de eventuais ações
administrativas.
Em novo despacho, à fl. 289, informou o Presidente do CARF que, ante a
desistência do recurso, o processo deve retornar à unidade da administração tributária da origem
para prosseguir na exigência do crédito tributário objeto de desistência, tornando-se
insubsistentes todas as decisões que forem favoráveis ao sujeito passivo; e, se for o caso, apartar
os autos com retorno do processo ao CARF, para apreciação da matéria não contemplada pela
desistência.
Posteriormente, o despacho de fl. 290 esclareceu que este processo estava
apensado ao de obrigação principal no 19515.001488/2009-67, objeto do citado parcelamento, e
que este não abarcou o presente processo.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.878 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001483/2009-34

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.
De início, quanto ao pedido para que as intimações fossem realizadas
exclusivamente em nome do patrono da contribuinte, esclareço que não merece prosperar tal
pleito no processo administrativo fiscal, em que as intimações são dirigidas exclusivamente aos
contribuintes parte no processo. Neste sentido, invoco a Súmula CARF no 110:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).

PRELIMINAR
Revisão do Lançamento. Dolo e Fraude Praticado por Ex-Sócia.
Como exposto, a RECORRENTE inova em suas razões de defesa ao afirmar fato
superveniente à impugnação, qual seja: a constatação de uma série de desvios praticados pela ex-
sócia e diretora administrativa e financeira, Sra. MARIA TERESA BATISTA DE LIMA.
O fato de ter ajuizado Ação de Responsabilidade Civil Contra Administradora,
processo n° 583.00.2010.148740-0, apenas em 26/05/2010 é um indício de que tomou
conhecimento dos alegados atos fraudulentos após a data de apresentação da impugnação neste
processo (10/06/2009, quase um ano antes).
Portanto, nos termos do art. 16, §4o, “b”, do Decreto no 70.235/72, entendo que
tais argumentos e provas merecem apreciação nesta fase processual, justamente por representar
um fato superveniente:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
(...)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
No entanto, em que pese toda a argumentação exposta pela RECORRENTE,
entendo que tais alegações não são capazes de afastar o presente lançamento.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.878 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001483/2009-34

Isto porque, conforme demonstrado em tópico adiante, a penalidade objeto deste
processo tem como fato gerador a não apresentação dos documentos que contenham as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do Fisco, ou os esclarecimentos
necessários à fiscalização.
Precisamente, a contribuinte não apresentou os documentos contábeis solicitados
pela fiscalização a respeito do pagamento a título de direitos autorias escriturado no Livro
Diário/2004, com data de 30/09/2004, no valor de R$ 399.000,00.
Assim, s.m.j., o fato gerador da multa não deixou de existir com a mera
interposição da ação judicial em face da ex-sócia. Também não há nos autos um documento
definitivo, reconhecendo que o mencionado pagamento a título de direitos autorais jamais
ocorreu, o que, consequentemente, afastaria a exigência da apresentação de documentos
contábeis envolvendo o dispêndio.
A RECORRENTE colaciona trecho indicando que o ato objeto deste caso (“falso
pagamento de Direitos Autorais (“DA”), no valor de R$ 399.000,00”) faz parte da relação de
atos questionados na ação judicial. (fl. 128). Portanto, caso assim decida o Poder Judiciário, a ex-
sócia será responsabilizada pelos valores objeto deste lançamento.
O que não pode, no sentir deste julgador, é o lançamento ser simplesmente
cancelado em razão de uma discussão (indefinida) envolvendo a responsabilização de atos e
reparação de danos, sob pena de – caso o cancelamento ocorra – não haver qualquer valor a ser
cobrado de alguém.
Sabe-se que se houvesse qualquer determinação judicial definitiva neste sentido, o
lançamento deveria ser adequado para cumpri-la. Contudo, não é o que se observa no caso dos
autos.
Neste ponto, esclareça-se que o lançamento foi efetuado contra o sujeito passivo
correto, uma vez que, mesmo envolvendo atos praticados pela ex-sócia (contra quem recaí uma
discussão de fraude), esta o fez quando exercia legalmente o cargo de diretora administrativa e
financeira da RECORRENTE. Portanto, não há como afastar o lançamento sob tal pretexto, já
que o mesmo deve ser realizado quando a autoridade fiscal observe o cometimento da infração
legal, sob pena de responsabilidade funcional, nos termos do art. 142, parágrafo único, do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Saliente-se que não cabe a este julgador administrativo decidir se a ex-sócia
praticou eventual crime de fraude no presente caso, a fim de responsabilizá-la pelo débito.
Por fim, a RECORRENTE pleiteia a revisão do lançamento com base nos
seguintes dispositivos do art. 149 do CTN:
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.878 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001483/2009-34

Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
(...)
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
(...)
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do
lançamento anterior;
Contudo, entendo que não deve prosperar o pleito da contribuinte, já que o
referido dispositivo legal é direcionado à autoridade fiscal lançadora, responsável pela revisão de
ofício do lançamento, e não à autoridade julgadora (DRJs e ao CARF), pois a competência destas
restringe-se à fase litigiosa do procedimento.
Sobre o tema, cito trecho do voto proferido pelo Ilustre Conselheiro Carlos
Alberto do Amaral Azeredo no acórdão no 2201-005.517 (que trata de retificação de declaração
de ITR, porém a fundamentação é aplicável ao presente caso), no qual expôs os seguintes
fundamentos sobre a matéria, os quais utilizo como razões de decidir:
No que tange ao pleito de retificação de declaração para considerar APP apurada em
laudo apresentado, a leitura integrada dos art. 14 e 25 do Decreto 70.235/72 permite
concluir que a fase litigiosa do procedimento fiscal se instaura com a impugnação, cuja
competência para julgamento cabe, em 1a Instância, às Delegacias da Receita Federal do
Brasil de Julgamento e, em 2a Instância, ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
Tal conclusão é corroborada pelo art. 1o do Anexo I do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, que dispõe expressamente que o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, órgão colegiado, paritário, integrante da estrutura
do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância, bem como os recursos de natureza especial, que
versem sobre a aplicação da legislação referente a tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB).
Assim, a competência legal desta Corte para se manifestar em processo de exigência
fiscal está restrita à fase litigiosa, que não se confunde com revisão de lançamento.
O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66) dispõe, em seu art. 149 que o lançamento
e efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa. Já o inciso III do art. 272
do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no
430/2017, preceitua que compete às Delegacias da Receita Federal do Brasil a revisão
de ofício de lançamentos.
Neste sentido, analisar, em sede de recurso voluntário, a pertinência de retificação de
declaração regularmente apresentada pelo contribuinte, a menos que fosse o caso de
mero erro de preenchimento, seria fundir dois institutos diversos, o do contencioso
administrativo, este contido na competência de atuação deste Conselho, e o da revisão
de ofício, este contido na competência da autoridade administrativa, o que poderia
macular de nulidade o aqui decidido por vício de competência.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.878 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001483/2009-34

Portanto, mesmo nas hipóteses de dolo, fraude, simulação, ou de apreciação de
fato não conhecido à época do lançamento, a competência para a revisão de ofício é da
autoridade administrativa.
Neste sentido, rejeito as alegações da RECORRENTE.

MÉRITO
A RECORRENTE afirmar reiterar os termos de sua impugnação.
Da multa aplicada
Em sua impugnação, a RECORRENTE afirma não ter encontrado cópia do
contrato e do comprovante relacionado ao pagamento de R$ 399.000,00, realizado a título de
direitos autorais, e que, por essa razão, não os entregou à fiscalização.
Desta forma, entendeu que, prestou absolutamente todas as informações que tinha
a respeito do pagamento de R$ 399.000,00, não havendo fundamento para a aplicação da
presente multa.
Contudo, sem razão a RECORRENTE.
Depreende-se do art. 113 do CTN que a obrigação tributária é principal ou
acessória e pela natureza instrumental da obrigação acessória, ela não necessariamente está
ligada a uma obrigação principal. Em face de sua inobservância, há a imposição de sanção
específica disposta na legislação nos termos do art. 115 também do CTN.
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o. A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
(...)
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da
legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação
principal.
As obrigações acessórias são estabelecidas no interesse da arrecadação e da
fiscalização de tributos, de forma que visam facilitar a apuração dos tributos devidos. Elas,
independente do prejuízo ou não causado ao erário, devem ser cumpridas no prazo e forma
fixados na legislação.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.878 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001483/2009-34

Assim, a imputação de penalidade pelo descumprimento de obrigação acessória,
apesar de independer da obrigação principal, deve manter uma relação intrínseca com a atividade
de fiscalização do cumprimento da obrigação principal.
A presente autuação encontra-se amparada na obrigação legal prevista no art. 32,
III e parágrafo 11 da Lei 8.212/91, cito:
"Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
III — prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização; (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
§11. Em relação aos créditos tributários, os documentos comprobatórios do
cumprimento das obrigações de que trata este artigo devem ficar arquivados na empresa
até que ocorra a prescrição relativa aos créditos decorrentes das operações a que se
refiram. (Redação dada pela Lei n" 11.941, de 2009)”
Nota-se que a RECORRENTE foi devidamente intimada através do termo de
procedimento fiscal para apresentar documentos pertinentes à presente fiscalização, como bem
dispôs a fiscalização (fl. 05):
-Em 06/02/2009, intimamos a empresa apresentar os documentos contábeis que geraram
as despesas lançadas na conta 510257-5 - DIREITOS AUTORAIS.
-Em 09/03/2009, intimamos a empresa a apresentar os contratos e os comprovantes
relativo a alguns pagamentos de Direitos Autorais lançados na contabilidade, os quais
foram relacionados em uma planilha anexada ao TIF.
-Todos os documentos solicitados foram apresentados, com exceção do(s) documento(s)
referente(s) ao pagamento escriturado no livro Diário/2004, em fls. 183, com data de
30/09/2004, no valor de R$ 399.000,00, com o histórico "Valor ref. Acerto de Direitos
Autorais 09/04".
-Em 23/04/2009, reintimamos o contribuinte a apresentar o referido comprovante de
pagamento e/ou o respectivo esclarecimento/justificativa, por escrito, assinado pelo
representante legal. Em resposta, a empresa informou que, após várias tentativas de
localização do referido documento, não conseguiu encontrá-lo dentro do prazo
concedido pela fiscalização, solicitando prorrogação do prazo para a apresentação do(s)
documento(s).
Ante a ausência da documentação solicitada, e verificando que o referido
dispêndio não foi informado em DIRF enquanto outros pagamentos da mesma natureza foram
devidamente declarados, autoridade fiscal entendeu pela falta de apresentação de documentos
que geraram o lançamento contábil investigado.
Como consequência lógica, lavrou a multa prevista no art. 283, inciso II, letra “b”,
por infração ao art. 32, inciso III, da Lei 8.212/91.
Assim, entendo inquestionável a não apresentação dos documentos que geraram o
lançamento contábil e o perfeito enquadramento da infração.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.878 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001483/2009-34

Portanto, sem razão a RECORRENTE.

Valor da Penalidade
A RECORRENTE pleiteou a nulidade lançamento, por cerceamento do direito de
defesa, por não constar do auto de infração demonstrativo de cálculo da multa imposta.
Subsidiariamente, requereu a aplicação da multa em seu patamar mínimo de R$ 636,17, nos
termos do art. 283 do RPS.
Contudo, não merece acolhida o argumento da RECORRENTE.
No relatório fiscal de aplicação da multa consta o seguinte (fl. 06):
1. De acordo com o disposto no art. 92 e 102 da Lei 8.212/91 e art. 283, inciso II, alínea
b e art. 373 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
3.048/99, a multa a ser aplicada corresponde a R$ 13.291,66.
2. O valor foi atualizado pela Portaria Interministerial 48/2009.
3. Considerando, também, que não ocorreram circunstâncias agravantes, o valor final da
multa é de R$ 13.291,66 (treze mil, duzentos e noventa e um reais e sessenta e seis
centavos).
Os dispositivos legais acima citados são suficientes para calcular a multa imposta.
O Decreto no 3.048/99 quantifica o valor da multa a ser aplicada pelo
descumprimento da obrigação acessória, nos seu art. 283, inciso II, letra “b”, atualizado pela
Portaria Interministerial MPS/MF no 48/2009, obedecendo ao disposto no art. 373 do mesmo
RPS:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
(Redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003)
(...)
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos) nas seguintes infrações:
(...)
b) deixar a empresa de apresentar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Secretaria
da Receita Federal os documentos que contenham as informações cadastrais, financeiras
e contábeis de interesse dos mesmos, na forma por eles estabelecida, ou os
esclarecimentos necessários à fiscalização;
(...)
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto
aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.878 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001483/2009-34

índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência social.

Portaria Interministerial MPS/MF no 48 de 12/02/2009
Art. 8o A partir de 1o de fevereiro de 2009:
(...)
VI - o valor da multa indicada no inciso II do art. 283 do Regulamento da Previdência
Social é de R$ 13.291,66 (treze mil duzentos e noventa e um reais e sessenta e seis
centavos);
Sendo assim, é legal a multa aplicada, que possui seu valor estabelecido nas
normas que regem a matéria. O fato de não haver circunstâncias agravantes já foi observado pela
autoridade lançadora (fl. 06), tanto que não foram aplicados os multiplicadores previstos no art.
292 do RPS. Portanto, não há razão para modificar o valor da multa aplicada.
Também infundado o pleito para aplicar o art. 283, § 3°, do RPS, o qual prevê:
Art. 283. (...)
§ 3o As demais infrações a dispositivos da legislação, para as quais não haja penalidade
expressamente cominada, sujeitam o infrator à multa de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e
seis reais e dezessete centavos).
Ora, referido dispositivo não se aplica ao caso dos autos pois, como visto, a
infração cometida pela RECORRENTE possui penalidade expressamente cominada.
Assim, nada a prover neste ponto.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, por
NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos termos das razões acima.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 303
DF CARF MF
Original